Tribunal: TJMT
Processo: 1024579-17.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024579-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), BRUNO RODRIGUES SIEBER - CPF: 066.049.571-60 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO RODRIGUES SIEBER - CPF: 066.049.571-60 (PACIENTE), I. R. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON SOUZA DA SILVA - CPF: 038.796.571-81 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1024579-17.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: BRUNO RODRIGUES SIEBER

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE MANDADO – LEGALIDADE DIANTE DE FUNDADA SUSPEITA – NULIDADE DO FLAGRANTE, PELA AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO À DEFENSORIA PÚBICA, OU SUA PRÉVIA MANIFESTAÇÃO QUANTO À CONVERSÃO EM PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE AO PRÓPRIO CONSUMO – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA NÃO EVIDENCIADA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

Não há ilegalidade na busca domiciliar, sem mandado judicial, quando a medida ocorre pouco depois do crime, porque havia fundada suspeita que a
res furtiva
encontrava-se no local.

A comunicação da prisão em flagrante à Defensoria Pública, por meio de ofício, arrefece a alegada inobservância do disposto no art. 306, § 1º, do CPP.

Para decretar a prisão preventiva não é necessária à prévia manifestação da defesa, sob pena de frustrar a medida constritiva.

“Inadmissível a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo próprio na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa” [...]
(STJ, HC 612.101/SE).

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; caso contrário, a liberdade é impositiva.

Diante da primariedade, e da inexistência de outros registros desabonados em desfavor do paciente, a imposição de medidas cautelares mostra-se suficiente no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Bruno Rodrigues Sieber
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal de Guarantã do Norte, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 16-11-2020, foi preso, em flagrante delito, por cometer, em tese, os crimes de tráfico de drogas e de receptação, e após manifestação do Ministério Público a segregação foi convertida em preventiva; 2) a busca na residência foi ilegal; 3) a Defensoria Pública não foi comunicada do flagrante, e também não se manifestou, previamente, sobre sua conversão em preventiva; 4) a droga encontrada se destinava ao próprio consumo do paciente; 5) o decreto de prisão é genérico; 6) é primário, tem ocupação lícita, e os crimes não foram cometidos com violência ou grave ameaça; 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 67643488).

A liminar foi deferida (Id.
67823489
), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
69168954
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (Id.
70303464
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, Robson Carlos da Silva procurou a delegacia de polícia, pois, por volta das 22h30min, do dia 15-11-2020, teve sua motocicleta Yamaha Factor YBR 125, placa QBB 0455, ano 2012, roubada. Ao registrar o boletim de ocorrência informou que um dos meliantes se tratava de Daniel Bento, vulgo Dandan.

Os policiais realizaram diligências nas proximidades do local em que ocorreu o assalto, e em determinado momento, foram informados que a motocicleta estava em uma residência no Bairro Santa Marta, onde foi encontrada.

No primeiro momento, o paciente declarou que o veículo pertencia a Daniel Bento; contudo, não soube explicar porque se encontrava em sua residência. Posteriormente, alegou tê-lo adquirido de Daniel, pelo valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

No quarto de Bruno foram encontradas 6 (seis) trouxinhas de substância análoga à pasta-base, com peso de 5,7g (cinco gramas e sete centigramas).

No bolso do adolescente Igor – irmão de Bruno – a polícia localizou uma porção de substancia análoga à maconha, com peso de 1,7 g (um grama e sete centigramas) (Id. 67643493).

A dinâmica dos fatos demonstra que a busca domiciliar aconteceu pouco depois do roubo, porque havia fundadas suspeitas que de a
res furtiva
encontrava-se naquele local, o que acabou sendo confirmado pelos policiais.

Nesse contexto, não há se falar em ilegalidade. Confira-se:

[...] O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte. [...]
Diante da fundada suspeita de que o paciente teria sido o autor de roubo armado ocorrido no dia anterior (16 horas antes), visto que identificado pela vítima em reconhecimento fotográfico, sua fuga, ao avistar a aproximação da autoridade policial, entrando em sua casa e se evandindo pela janela em direção à mata, gera legitimamente a presunção de que a arma utilizada no crime poderia se encontrar na residência, o que autoriza a busca domiciliar sem prévio mandado judicial
. [...]
(STJ, HC 614.078/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020) (sem destaque no original).

Também não há se falar em inobservância da regra contida no art. 306, § 1º, do CPP.

O Ofício n. 2777/2020/DP – GN, datado de 17-11-2020, demonstra que o delegado de polícia noticiou a prisão do paciente à DPE. A comunicação, aliás, foi informada a ele no momento do seu interrogatório (Id. 67643494).

Apesar de a impetrante alegar que “
tal ofício nunca chegou à Defensoria
” (sic), não há provas nesse sentido.

Não se pode ignorar que “
o habeas corpus, ação constitucional de natureza mandamental destinada a afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, exige, em razão de seu caráter urgente, prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
” (STJ, AgRg no HC 613.848/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

Ademais, ainda que esse não fosse o caso, possível nulidade do flagrante “
mostra-se superada pela superveniência de conversão da prisão em preventiva, uma vez tratar-se de novo título a amparar a custódia” [...]
(STJ, AgRg no HC 590.807/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Também não identifico o alegado cerceamento de defesa.

Ao reverso do que entende o impetrante, para decretar a prisão preventiva não é necessária a prévia manifestação da defesa, sob pena de frustrar a medida constritiva.

Ademais, na via eleita é inviável incursionar na tese de que o entorpecente apreendido se destinava ao próprio consumo do paciente:

[...] inadmissível a desclassificação do delito de tráfico para porte de drogas para consumo próprio na via estreita do recurso em habeas corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. [...]
(STJ, HC 612.101/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 20/11/2020).

No que se refere à ordem de prisão propriamente dita, observo que se encontra amparada na necessidade de acautelar a ordem pública, e está vazada nos seguintes termos:

[...]

Em observância ao disposto no art. 310 do Código de Processo Penal, passo à análise da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança.

Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

No caso em apreço, além de os delitos imputados ao conduzido possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu
, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que foram apreendidos na residência do indiciado 06 (seis) trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5,7g, além de 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 1,7g e uma motocicleta produto de furto, todos listados no auto de apreensão sob ID 43702430 – fl. 13, evidenciando a ocorrência de mercancia que traz consigo notórias mazelas sociais, especialmente os delitos que orbitam o cometimento do crime de tráfico de drogas, de modo a justificar a segregação cautelar
.

Ademais, revela-se do depoimento do policial civil FABIANO APARECIDO NOGUEIRA SAMPAIO que:

“na data de hoje 16/11/2020 a vítima procurou esta delegacia de polícia judiciaria civil, alegando que nesta madrugada 16/11/2020 foi abordado por 04 (quatros) suspeitos próximo ao seu serviço, e que, os suspeitos anunciaram um assalto, pediram para que fosse entregue sua motocicleta; QUE os suspeitos estavam com a mão na cintura, aparentando estarem segurando alguma arma, conforme narrou no boletim de roubo Nº 2020.278678; QUE quando estava confeccionando o boletim de ocorrência a vítima informou que um dos suspeitos era o Daniel Bento (vulgo dandan); QUE neste ato foi mostrado a foto de Lucas Borges Martins, vulgo "batalha, costela"; QUE a equipe investigativa realizou diligencias nas proximidades onde ocorreu a pratica delitiva, próximo ao bairro SANTA MARTA que no percurso a vítima informou que a sua motocicleta estava em uma residência no Bairro Santa Marta; QUE a equipe investigativa deslocou até o local informado, e logrou êxito em recuperar e apreender a motocicleta YAMAHA/FACTUR YBR 125, placa OBB - 0455, de cor preta em nome de ELISÂNGELA ALVES FERREIRA; QUE encontraram dois suspeitos na residência onde estava a motocicleta; QUE indagaram aos suspeitos de quem era a motocicleta, estes informaram que a motocicleta era de propriedade de DANIEL BENTO "DANDAN"; QUE questionaram se o suspeito DANIEL BENTO, residia no local, estes afirmaram que não; QUE questionaram o motivo de DANIEL "DANDAN" ter deixado a motocicleta com os mesmos estes não souberam informar; QUE depois o suspeito BRUNO acabou informando que havia comprado a respectiva motocicleta do suspeito DANIEL BENTO "DANDAN" pelo valor de R$ 1.000,00 (um mil reais); QUE fora feito uma busca pessoal nos suspeitos e em sua residência; QUE foi encontrado um invólucro em baixo dos travesseiros na cama onde dormia BRUNO sendo uma quantidade de 06 trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína, pesando aproximadamente 5.7 gramas; QUE foi questionado ao suspeito BRUNO a quem pertencia a referida droga, este disse que era sua;
QUE foi encontrado uma colher com resquícios de substancia análoga a pasta base de cocaína e um documento (RG) em nome de Mauricio José dos Santos, alegando que provavelmente pertencente a alguém que tenha dívida de droga com o suspeito;
QUE neste ato foi dado voz de prisão ao suspeito BRUNO RODRIGUES SIEBER e realizada Apreensão do menor IGOR RODRIGUES SIEBER; QUE os suspeitos foram conduzidos para a delegacia com uso de algemas, para proteger a integridade dos suspeitos e desta equipe investigativa; QUE na delegacia foi realizado uma busca pessoal minuciosa nos dois suspeitos sendo encontrado uma porção de substancia análogo a maconha no bolso do menor IGOR RODRIGUES, pesando aproximadamente 1.7 gramas; [...]”

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, e art. 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO

em PRISÃO PREVENTIVA

a prisão em flagrante de BRUNO RODRIGUES SIEBER
(Id
.
67643494).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

Argumentos que se amoldam a qualquer situação, ou que fazem referência à gravidade genérica do crime, em tese cometido, não bastam para a segregação cautelar.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, a decisão se limitou a consignar a existência de indícios de autoria e indicar o que os crimes cometidos pelo paciente – tráfico de drogas e receptação – são graves.

De fato, o
decisum
não apontou nenhuma circunstância concreta que justifique a medida extrema.

A documentação que instrui os autos não trás evidências que o paciente apresente periculosidade diferenciada, ou que, em liberdade, poderá cometer novos delitos, notadamente porque, em consulta aos sistemas informatizados, outros registros criminais não foram encontrados em desfavor dele.

A quantidade de droga apreendida – 5,7g (cinco gramas e sete centigramas) de cocaína e 1,7g (um grama e sete centigramas) de maconha – sequer pode ser apontada como expressiva.

Destarte, se não há fundamentação idônea para sustentar o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê nos seguintes arestos:

[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.

A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...]
(STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

[...] O Juízo monocrático traz motivação que se encaixa em todos os casos nos quais o autuado seja preso em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, o que contraria o disposto no art. 489, § 1º, III, do Código de Processo Civil. A prevalecer a argumentação da decisão acima transcrita, todas as prisões em flagrante pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas obrigatoriamente ensejariam a conversão em custódia preventiva, o que não se coaduna com a excepcionalidade de tal medida cautelar, princípio que há de ser observado para a convivência harmônica da cautela pessoal extrema com a presunção de não culpabilidade. [...]
(HC 408.718/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

De mais a mais, diante do que foi apurado até o momento, entendo que as medidas cautelares impostas ao paciente em sede de liminar bastam para preservar a ordem pública ou a finalidade do processo.

Desse modo,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, confirmando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020